Tribunal: TJMT
Processo: 1026727-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026727-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA LUIZA LEMES CRUZ - CPF: 014.853.231-42 (ADVOGADO), JOSE RIBAMAR GONCALVES DE PAIVA - CPF: 151.096.312-04 (EMBARGANTE), NAYARA DE ARRUDA SIQUEIRA - CPF: 053.754.431-39 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso Em Exame

Embargos de declaração opostos por devedor fiduciário contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, com fundamento na regular constituição da mora nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e na tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1132.

O embargante alega omissão e erro material quanto à forma de envio da notificação extrajudicial e à suposta ausência de comprovação de entrega no endereço contratual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou erro material ao considerar válida a constituição da mora mediante notificação extrajudicial enviada por SEDEX e supostamente desacompanhada de assinatura ou identificação da remetente.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito, mas à correção de vícios formais.
O acórdão embargado examinou fundamentadamente os argumentos e documentos constantes nos autos, reconhecendo a validade da constituição da mora conforme entendimento consolidado pelo STJ.
A alegação de irregularidade na forma de remessa da correspondência e ausência de assinatura configura mero inconformismo, não caracterizando vício apto a justificar acolhimento dos aclaratórios.
Não se verifica omissão, obscuridade ou erro material, sendo incabível o manejo dos embargos como sucedâneo recursal com efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A mera alegação de irregularidade na forma de envio da notificação extrajudicial não caracteriza vício apto a autorizar o acolhimento de embargos de declaração quando a constituição da mora foi reconhecida com base em prova documental e jurisprudência consolidada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Ribamar Gonçalves de Paiva, contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, ao julgar agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo automotor, no bojo da Ação de Busca e Apreensão proposta pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, sob o fundamento de regular constituição da mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1132.

Inconformado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, obscuridade e erro material no acórdão, sustentando não ter a decisão colegiada enfrentado fundamentos relevantes constantes do recurso, especialmente no que diz respeito à alegada invalidade formal da notificação extrajudicial enviada pela credora, a qual teria sido realizada por meio de SEDEX comum, sem observância das formalidades exigidas pela legislação de regência, e mediante documento apócrifo, desacompanhado de assinatura ou identificação da remetente. Aduz, ainda, que o acórdão incorreu em erro de fato ao afirmar que a notificação fora entregue no endereço constante no contrato, quando o comprovante de rastreamento dos Correios não apresentaria tal informação. Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja reformado o julgado e provido o agravo de instrumento, com a consequente revogação da liminar de busca e apreensão.

Nas contrarrazões de id. 325146362, a embargada pugna pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante sustentar a existência de omissão, obscuridade e erro material no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, de início, que sua real intenção é reabrir a discussão meritória, buscando rediscutir matéria já exaustivamente analisada e decidida por este colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O acórdão embargado examinou, com a devida profundidade, os fundamentos da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão requerida pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI, reconhecendo a regularidade da constituição em mora do devedor fiduciário, em conformidade com o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1132, segundo a qual
“para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Igualmente, o colegiado afastou as preliminares suscitadas nas contrarrazões e analisou o cerne da controvérsia devolvida à instância revisora, concluindo que o envio da notificação ao endereço constante do contrato foi devidamente comprovado, não havendo, portanto, nulidade a ser reconhecida.

Nesse contexto, é imprescindível reafirmar que a análise dos documentos constantes dos autos, notadamente o comprovante de postagem e o extrato dos Correios indicando
“objeto entregue ao destinatário”,
foi expressamente realizada, com motivação clara, coerente e amparada em jurisprudência consolidada do STJ.

A insurgência do embargante quanto à forma de remessa da correspondência (via SEDEX comum) e à ausência de assinatura no documento não traduz omissão ou obscuridade, mas mero inconformismo com o entendimento adotado pelo órgão julgador, discussão essa inadequada por meio dos aclaratórios.

Para que não paire dúvida, colaciono novamente trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e seu fundamento:

“Pois bem. De início, cabe registrar que não merece acolhida a alegação, deduzida pela agravada, de litispendência entre o presente agravo de instrumento e a contestação apresentada nos autos originários.

Isso porque o agravo de instrumento tem por objeto atacar decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão, proferida inaudita altera pars, sendo instrumento processual autônomo previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Já a contestação, embora possa replicar argumentos similares, destina-se à defesa de mérito da pretensão formulada na petição inicial, com natureza jurídica e finalidade processual distintas.

O manejo concomitante ou sucessivo de ambos os instrumentos não configura litispendência, pois inexiste identidade de pedidos e causas de pedir, tampouco duplicidade processual com risco de decisões conflitantes.

Dessa forma, rejeito a preliminar de litispendência suscitada pela parte agravada.

Também não prospera a pretensão de revogação do benefício da justiça gratuita no âmbito deste recurso.

Ressalte-se, de plano, que o pedido de assistência judiciária formulado neste agravo foi indeferido por decisão anterior (id. 307740892), sendo que o agravante procedeu ao recolhimento das custas processuais do presente recurso (id. 307930884).

Posteriormente, foi deferido o benefício da gratuidade da justiça nos autos originários, decisão essa que deverá ser impugnada por meio próprio, se for o caso.

Superadas essas questões, cabe registrar que o ponto fulcral devolvido a este colegiado cinge-se à validade da constituição da mora do devedor fiduciário, como condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, à luz do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1132.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora, bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento.

In casu, vê-se que o documento constou como “objeto entregue ao destinatário”, encaminhada no exato endereço informado no contrato, qual seja, “Rua São Tome, n° 110, município de Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000”.

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, em homenagem a boa-fé.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, é forçoso reconhecer que não há qualquer mácula na decisão agravada, que deferiu a medida de busca e apreensão, devendo, pois, ser mantida integralmente por esta instância revisora.”

No que tange à alegação de erro de percepção, sustentando que o acórdão teria considerado como comprovado o envio da notificação ao endereço contratual sem que o comprovante de rastreamento dos Correios indicasse expressamente o logradouro completo, trata-se de mera divergência quanto à valoração da prova. O documento de rastreamento apontou a entrega em Primavera do Leste/MT, cidade coincidente com o endereço contratual, sendo essa informação suficiente, à luz do entendimento firmado no Tema 1132/STJ, para atestar o cumprimento da exigência legal. Não se trata, pois, de erro material, mas de juízo valorativo legítimo e devidamente fundamentado.

Quanto à suposta invalidade do documento de notificação, por ser uma cópia digital sem assinatura e enviada por SEDEX comum, igualmente não assiste razão ao embargante. O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 exige o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sem impor forma específica ou exigência de assinatura do remetente. A jurisprudência consolidada do STJ já pacificou que a constituição da mora é válida com a simples comprovação do envio da correspondência, sendo irrelevante a modalidade postal utilizada ou a ausência de assinatura no corpo do aviso, desde que o documento demonstre o envio à localidade indicada contratualmente, o que ocorreu no caso dos autos.

Desse modo, se o embargante discorda da técnica decisória ou do mérito da fundamentação, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com caráter infringente.

Os supostos vícios alegados pela parte embargante, portanto, não passam de inconformismo com a técnica decisória adotada, a qual encontra respaldo expresso no art. 507 do CPC e nos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.

À vista disso, em que pesem as alegações da parte embargante, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos necessários, com a sua devida fundamentação, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal.

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025